Tribunal: TJDFT
Processo: 0702328-62.2020.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-03

Ementa:
PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA A ANÁLISE DA CONTINUIDADE DELITIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL EM RELAÇÃO À PARTE DOS PEDIDOS FORMULADOS PELA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 MANTIDA. APELAÇÕES CONHECIDAS EM PARTE E DESPROVIDAS.
1. Embora seja mais vantajoso ao recorrente que o Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, alínea a, da LEP, faça a análise quanto à alegada continuidade delitiva, uma vez que outro crime de roubo imputado a um dos réus ensejou instauração de ação penal diversa, não há falar em incompetência deste Tribunal para a análise da matéria. Preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça rejeitada.
2. Diante da inexistência de sucumbência dos apelantes em relação aos pedidos de fixação da pena-base no patamar mínimo legal e de recorrerem em liberdade, imperioso reconhecer a falta de interesse recursal quanto aos pontos referidos.
3. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
4. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos, inclusive com reconhecimento pessoal dos acusados.
5. Mantém-se a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, tendo em vista que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelos recorrentes.
6. Comprovado o emprego de grave ameaça, mediante a simulação de porte de arma de fogo, com o escopo de impossibilitar as vítimas de resistirem à pretensão dos autores de se apropriarem do dinheiro que estava na posse/detenção do cobrador do ônibus, não há falar em crime de furto.
7. Conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[m]antida a condenação pelo delito de roubo, não há falar na incidência do princípio da insignificância, porquanto não se aplica aos delitos cometidos mediante violência ou grave ameaça a pessoa.” (AgRg no AREsp 1589938/DF, Rel. Ministro Néfi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020).
8. Apelações criminais parcialmente conhecidas e desprovidas.